Tribunal: TJSP
Processo: 2237032-60.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSSIVA – Preliminar arguida – Tem legitimidade para figurar no polo passivo a autoridade que pratica, de forma comissiva ou omissiva, o ato apontado como ilegal e abusivo – Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social - Ato de nomeação que é de competência privativa do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça/SP – PRELIMINAR

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSSIVA – Preliminar arguida – Tem legitimidade para figurar no polo passivo a autoridade que pratica, de forma comissiva ou omissiva, o ato apontado como ilegal e abusivo – Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social - Ato de nomeação que é de competência privativa do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça/SP – PRELIMINAR ACOLHIDA.
MANDADO DE SEGURANÇA – Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social – Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no concurso para exercer suas funções na 23a Circunscrição Judiciária de Botucatu, fato é que nenhum candidato foi nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise econômica instalada nas finanças do Estado - O ato do gestor público deve observar o estrito cumprimento da lei, que visa preservar o interesse público que, nesse campo, prevalece sobre o interesse particular - Instituição do Plano de Contingenciamento de Despesas no âmbito do Tribunal de Justiça/SP (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico de 2 de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das nomeações de novos servidores (item XIX) - Precedentes do Órgão Especial Tribunal de Justiça/SP – EXTIÇÃO DO processo, sem resolução de mérito, com relação à Fazenda Pública do Estado de São paulo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015 e, no mérito, SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000443860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2237032-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ELAINE CRISTINA FERREIRA DA CUNHA, são impetrados PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHERAM A
PRELIMINAR E JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, COM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, NO MÉRITO, DENEGARAM A SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO.
SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR.
DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de junho de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA no 2237032-60.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Elaine Cristina Ferreira da Cunha
Impetrados:
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Voto no 37.632
ILEGITIMIDADE PASSSIVA Preliminar arguida Tem
legitimidade para figurar no polo passivo a autoridade que
pratica, de forma comissiva ou omissiva, o ato apontado
como ilegal e abusivo Candidata aprovada em concurso
público para o cargo de Assistente Social - Ato de nomeação
que é de competência privativa do Exmo. Sr.
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça/SP

PRELIMINAR ACOLHIDA.
MANDADO DE SEGURANÇA Candidata aprovada em
concurso público para o cargo de Assistente Social

Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no
concurso para exercer suas funções na 23a Circunscrição
Judiciária de Botucatu, fato é que nenhum candidato foi
nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise
econômica instalada nas finanças do Estado - O ato do
gestor público deve observar o estrito cumprimento da lei,
que visa preservar o interesse público que, nesse campo,
prevalece sobre o interesse particular - Instituição do Plano
de Contingenciamento de Despesas no âmbito do Tribunal
de Justiça/SP (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico de 2
de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das
nomeações de novos servidores (item XIX) - Precedentes do
Órgão Especial Tribunal de Justiça/SP EXTIÇÃO DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM
RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E, NO
MÉRITO, SEGURANÇA DENEGADA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
mandado de segurança por ELAINE
CRISTINA FERREIRA DA CUNHA contra atos do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.
Argumenta a impetrante que participou do concurso
público para o cargo de Assistente Social, obtendo a 2a colocação (fls. 70/71);
que escolheu exercer suas funções na 23a Circunscrição Judiciária de
Botucatu; argumenta, ainda, que até a presente data não foi nomeada para o
cargo e que o concurso tem validade até 5 de março de 2020 (fls. 77).
Busca a nomeação e posse no quadro de funcionários do
Tribunal de Justiça/SP, presentes os requisitos legais.
O pedido de concessão de liminar foi indeferido - fls.
114/115.
ELAINE CRISTINA FERREIRA DA CUNHA apresentou
agravo interno contra a decisão acima mencionada (fls. 213/225). O recurso não
foi provido, por unanimidade de votos (v. acórdão de fls. 231/236).
Informações prestadas pelo Exmo. Sr. Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça/SP (fls. 119/121).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se,
preliminarmente, pela extinção do mandamus com relação à Fazenda Pública
do Estado de São Paulo; no mérito, pela denegação da segurança (fls. 181/192).
É o relatório.
De se acolher, de início, a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo I. Procurador de Justiça (fls. 182/183).
Tem legitimidade para figurar no polo passivo a autoridade
que pratica, de forma comissiva ou omissiva, o ato apontado como ilegal e
abusivo.
O presente mandado de segurança tem por objeto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeação da impetrante para integrar o quadro de funcionários do Tribunal de
Justiça/SP, exercendo o cargo de Assistente Social.
O ato de nomeação é de competência privativa do Exmo.
Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça/SP.
Assim, com relação à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.
Passo a analisar o mérito.
Nos termos da legislação, a concessão do mandado de
segurança visa à proteção de direito líquido e certo.
Trata-se de remédio constitucional que conta com o
preenchimento de requisitos para a sua impetração.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Mandado
de
segurança
é
o
remédio
processual
constitucional, manejável contra qualquer autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica que exerça atribuições do Poder
Público, e que cometa ilegalidade ou abuso de poder, tendo
como objetivo proteger o titular de direito líquido e certo não
amparado por habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5o
LXIX)” (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2007,
38a ed., vol. III, p. 512)
ELAINE CRISTINA FERREIRA DA CUNHA pleiteia a
nomeação e posse no quadro de funcionários do Tribunal de Justiça/SP, no
cargo de Assistente Social, presentes os requisitos legais.
Contudo, sem razão.
Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no
concurso para o cargo de Assistente Social para exercer suas funções na 23a
Circunscrição Judiciária de Botucatu (fls. 70/71), fato é que nenhum candidato foi
nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise econômica instalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas finanças do Estado.
Dispõe a Constituição Federal:
“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só
poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
§2o Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar
referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali
previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses
de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios que não observarem os referidos
limites.
§3o Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar
referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios adotarão as seguintes providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§4o Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da
determinação da lei complementar referida neste artigo, o
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato
normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto
da redução de pessoal.
§5o O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço.
§6o O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos
anteriores será considerado extinto, vedada a criação de
cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou
assemelhadas pelo prazo de quatro anos.
§7o Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem
obedecidas na efetivação do disposto no § 4o.”
(destaquei)
Ao que se verifica, há decisão proferida pela Juíza
Assessora da Presidência DRA. ANA CLÁUDIA DABUS GUIMARÃES E
SOUZA DE MIGUEL -, indicando a impossibilidade de se realizar nomeações
no momento, diante das restrições orçamentárias impostas pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (r. decisão de fls. 111).
O ato do gestor público
no caso, o Excelentíssimo
Senhor Presidente do Tribunal de Justiça/SP, deve observar o estrito
cumprimento da lei, que visa preservar o interesse público que, nesse campo,
prevalece sobre o interesse particular.
Ademais, não há no comando, qualquer distinção entre
candidatos ou categorias para o ingresso.
De se anotar, ainda, a instituição do PLANO DE
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico
de 2 de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das nomeações de novos
servidores (item XIX).
Ao enfrentar o tema, assim decidiu o Órgão Especial do
Tribunal de Justiça/SP, em casos análogos:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Impetração
contra
a
ausência de nomeação de aprovado, dentro do número
de vagas, no concurso público para o provimento do
cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia
Militar
do
Estado
de
São
Paulo.
Situações
excepcionalíssimas concretamente demonstradas pelo
Chefe do Poder Executivo Estadual, quais sejam, a grave
crise político-econômica nacional e a diminuição na
arrecadação de tributos que amparam a recusa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeação. Os argumentos elencados pela D. Autoridade
Coatora apontando para a grave crise econômica
nacional e redução da arrecadação de tributos se
amoldam perfeitamente à situação excepcionalíssima
mencionada no julgado paradigmático, do E. STF.
Necessidade de observância dos preceitos e limites da
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal.
Presunção
de
legitimidade e de legalidade do ato administrativo
expedido pelo Governador. Ausência de direito líquido e
certo. Segurança denegada.
(Mandado
de
segurança
no
0038748-14.2017.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL TJ/SP, Rel. Des. Alex
Zilenovski, julgado em 8 de novembro de 2017, denegaram a segurança,
por maioria de votos)
Mandado de segurança. Concurso público de Oficial
Administrativo padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Aprovação do impetrante dentro do limite de
vagas destinadas ao Município em que reside. Expiração
da validade do certame. Pretensão à imediata nomeação
e posse. Chefe do Poder Executivo estadual que sustenta
a impossibilidade de contratação dos aprovados em
razão da grave crise político-econômica nacional e da
redução da arrecadação de tributos. Caracterização da
situação excepcionalíssima mencionada em julgado
paradigmático do E. STF. Necessidade de observância
dos preceitos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada.
(Mandado
de
segurança
no
2137697-39.2017.8.26.0000,
ÓRGÃO
ESPECIAL TJ/SP, Rel. Des. Sérgio Rui, julgado em 22 de novembro de
2017, denegaram a segurança, votação unânime)
Ante o exposto, acolho a preliminar e JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução de mérito, com relação à FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil/2015 e, no mérito, DENEGO A SEGURANÇA.
ELCIO TRUJILLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.069
Mandado de Segurança Cível no 2237032-60.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Elaine Cristina Ferreira da Cunha
Impetrados: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
do
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois, aprovado em 2 lugar, o cargo de assistente
social para a 23a Circunscrição Judiciária de
Botucatu,- SP no concurso público para provimento de cargos de ASSISTENTE SOCIAL
JUDICIÁRIO, sendo que até a data da presente
impetração não foi nomeada, dentro do prazo de
validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
No
entanto,
a
atual
situação
mundial advinda pela pandemia decretada, atingiu,
também, a rotina ordinária desta Corte, inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que deverá aguardar o
reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem, com observação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ELCIO TRUJILLO
10FD6162
8
10
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
1104170B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2237032-60.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.